Tribunal: TJSP
Processo: 0002457-20.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – ENTENDE PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – SEM RAZÃO A COMBATIVA DEFESA – AUSÊNCIA DE MÉRITO – CONDENADO POR CRIMES GRAVES, ENTRE ELES TRÁFICO E ROUBO, REGISTRA ANOTAÇÃO DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RESTA LONGA PENA A CUMPRIR – DECISÃO ESCORREITA – A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO SE MOSTRA, POR ORA, PRECIPITADA – AGRAVO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – ENTENDE PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – SEM RAZÃO A COMBATIVA DEFESA – AUSÊNCIA DE MÉRITO – CONDENADO POR CRIMES GRAVES, ENTRE ELES TRÁFICO E ROUBO, REGISTRA ANOTAÇÃO DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RESTA LONGA PENA A CUMPRIR – DECISÃO ESCORREITA – A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO SE MOSTRA, POR ORA, PRECIPITADA – AGRAVO DESPROVIDO.